Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTRAVIO DE MALA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIA MAJORADA. RECURSOS CONHECIDOS, DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos materiais pela mala extraviada, R$ 907,00 por danos materiais pelos itens que precisou comprar e R$ 1.000,00 por danos morais, tudo em decorrência de extravio definitivo de mala.
2. A situação descrita nos autos demonstra flagrante falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, sendo de responsabilidade da empresa indenizar o passageiro pelos danos causados, a teor do art. 14 do CDC.
3. Incontroverso, no presente caso, o direito do consumidor à indenização por danos morais e materiais. A dificuldade para o Julgador se encontra em estipular valores que recomponham prejuízos causados ao autor, sem ocasionar enriquecimento ilícito e foi justamente acerca desta dificuldade que se pautaram as argumentações das partes em suas respectivas razões recursais.
4. Em relação aos danos materiais, entendo que a sentença se mostra correta. Por mais que o autor tenha elencado o valor médio dos itens que se encontravam em sua bagagem, bem como, o próprio valor que pagou pela mala, deve ser sopesado que os itens eram usados e que, por tal razão, devem ser contabilizados com valor depreciado pelo tempo e pelo uso.
5. Já no tocante à fixação do valor da reparação por danos morais, entendo que cabe parcial reforma. Por todo o conjunto probatório, a quantia arbitrada na sentença deve ser aumentada para R$ 3.000,00, a fim de atender perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Este montante, inclusive, tem sido utilizado em julgados semelhantes. Em todo o restante, a sentença mostra-se correta e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. Recursos conhecidos, da ré não provido e do autor parcialmente provido.